Tribunal: TJMT
Processo: 1007020-39.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007020-39.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO VICTOR DE FRANCA PASCHOAL - CPF: 059.355.691-75 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1007020-39.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

8oJuizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente:

Joao Victor De Franca Paschoal

Recorrida:

Fundo De Investimento Em Direitos Creditórios Multsegmentos Npl Ipanema Vi - Não Padronizado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 14 de julho de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADOS. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR OBRIGAÇÃO CONSIDERADA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.

PRETENSÃO DE MAJORAR. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

CONSUMIDORA QUE POSSUI APONTAMENTO POSTERIOR. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a instituição financeira não comprovou a origem da obrigação, relativa à a anotação junto ao SPC/SERASA no seguinte valor: R$ 939,89 (novecentos e trinta e nove reais e oitenta e nove centavos), disponibilizada na data 10/11/2021, provenientes do contrato no 5182770976681004.

2. Inexiste nos autos a demonstração inequívoca da contratação e origem do débito (contrato devidamente assinado; áudio da gravação; e-mail; etc...), sendo que apresentar termo de cessão isolado não se presta a comprovar a legitimidade do débito. Portanto, não se desincumbiu a parte Reclamada da obrigação processual que lhe competia, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

3- O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

4. Portanto, entendo que cabia a cessionária comprovar a origem da obrigação, bem como, a contratação dos serviços, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, observado que a Recorrida colacionou aos autos somente termo de cessão. A meu ver, tal juntada não possui forças para comprovar a licitude da inclusão do nome da consumidora nos órgãos protetivos.

5. Quanto ao valor do dano moral, a sentença recorrida se pronunciou:

Por outro lado, insta consignar que é praxe deste juízo promover a pesquisa no CPF do jurisdicionado, através de convênio celebrado com o TJ/MT, no intuito de confrontar as informações trazidas pelas partes no caderno processual, sendo localizada outras negativações em nome da parte autora, no entanto, SUPERVENIENTE à discutida na presente reclamação. Assim, não há que se falar em aplicação da Súmula 385 do STJ. Inobstante a não aplicação da referida Súmula, as existências de outros apontamentos posteriores, como no presente caso, são levadas em consideração para fixação do quantum, dentro dos parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade.”
tendo em vista que a parte Autora possui outra anotação, que mesmo não sendo preexistente, deve ser observada para a quantificação da condenação do dano moral, verifico que a sentença deve ser mantida.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Assim, por todo o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos da inicial; a) DECLARAR a inexistência do débito aqui litigado no valor R$ 939,89 (novecentos e trinta e nove reais e oitenta e nove centavos), disponibilizada na data 10/11/2021. b) CONDENAR a reclamada a pagar a autora a importância de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o evento danoso, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros no importe de 1% (um por cento) ao mês, também desde o evento danoso, conforme a súmula 54 do STJ; Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023